Tribunal: STF
Processo: Rp 1014
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-18
Data de publicação: 1978-12-18

Ementa:
SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EXECUÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 265/78, DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO  DO RIO DE JANEIRO. DEFERIMENTO DA
MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 175 C/C O ART. 22, INC. IV, DO REG.
INTERNO, E NA LETRA P, DO INC. I, DO ART. 119, DA C.FEDERAL. DECISÃO
TOMADA  POR MAIORIA DE VOTOS.